Tribunal: TJMT
Processo: 1013393-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013393-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEODIR DE ABREU MILOCH - CPF: 219.747.642-49 (APELANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU - CPF: 177.361.107-00 (APELANTE), HONOFRE PEDROSO DE ABREU - CPF: 062.641.071-15 (APELANTE), VANDA MARIA DE ABREU AMORIM - CPF: 021.398.711-20 (APELANTE), ELIDIA DE ABREU - CPF: 040.775.391-53 (APELANTE), GERALDO BENEDITO DE ABREU - CPF: 983.126.008-25 (APELANTE), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ELIDIA DE ABREU - CPF: 040.775.391-53 (APELADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), GERALDO BENEDITO DE ABREU - CPF: 983.126.008-25 (APELADO), HONOFRE PEDROSO DE ABREU - CPF: 062.641.071-15 (APELADO), LEODIR DE ABREU MILOCH - CPF: 219.747.642-49 (APELADO), LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU - CPF: 177.361.107-00 (APELADO), VANDA MARIA DE ABREU AMORIM - CPF: 021.398.711-20 (APELADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇAO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - TENTATIVA DE APLICAR ÍNDICE DE CORREÇAO DIVERSO AO ESTABELECIDO NO CONTRATO - TEORIA DA IMPREVISÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA - DEVER DE QUITAÇÃO NA FORMA PACTUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os fatos narrados pelos apelantes, por si só, não ensejam a aplicação da teoria da imprevisão e consequente exoneração da aplicação do índice que melhor atualiza as parcelas do contrato, posto não haver prova da alegada onerosidade excessiva suportada, ônus que lhes competia.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ELÍDIA DE ABREU, GERALDO BENEDITO DE ABREU, HONOFRE PEDROSO DE ABREU, LEODIR DE ABREU MILOCH, LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU E VANDA MARIA DE ABREU AMORIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
CILCE DE ABREU
, nos seguintes termos:

“REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e por consequência JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor total de R$404.971,87 (quatrocentos e quatro mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título.

Consigno que os Requeridos já depositaram o montante de R$ 248.428,32 (duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) (ID. 87988438), o que deverá ser descontado do valor da condenação.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais. CONDENO a parte Reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da Reconvenção, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.

CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1o e seguintes do CPC.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC”.

Os apelantes alegam que a apelada ajuizou a ação monitória em face dos irmãos apelantes, sob o argumento de que
por
“Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Participação Societária da Sociedade Alto Cuiabá Berço das Águas do Pantanal Conservação da Biodiversidade Ltda”
, os apelantes compromissaram adquirir a participação societária da Apelada na sociedade que nomenclatura o negócio – 300.000 (trezentas mil) quotas sociais, correspondente a 14,28% (quatorze virgula vinte e oito por cento) de participação societária – pelo preço certo e ajustado de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais),

“sendo R$ 647.000,00 (seiscentos e quarenta e sete mil reais) pelas quotas já integralizadas e R$ 3.000,00 (três mil reais) pela transferência da quota parte no condomínio remanescente da Escritura da matrícula 20.381
”.

Aduzem que
“
A Apelada sustentou nos autos que foram adimplidas as obrigações atinentes aos pagamentos das alíneas “a” até “d” do referido contrato, portanto, sustentou a inadimplência do pagamento relativo à alínea “e”, alegando o não pagamento em sua integralidade”.
No entanto,

a alegação no tocante à inadimplência do pagamento relativo à alínea “e” do contrato não merece guarida, uma vez que conforme extrato, os pagamentos foram realizados em sua totalidade”
.

Defendem que os documentos que apresentaram comprovam o pagamento da importância estabelecida na alínea “e” do contrato, de modo que não há falar em inadimplência, explicando, ainda, que
“diante da dificuldade dos Embargantes em adimplir na totalidade o valor avençado na data estipulada no contrato, foi aceito pela Embargada, através de seu advogado Dr. Alexandre Slhessarenko, o pagamento parcial na data avençada (30/08/2021) e o restante do pagamento se daria até o final do mês de setembro/2021, devidamente corrigido, o que foi feito da forma acima esplanada” – sic.

Asseveram que buscaram diversas tentativas de acordo com a sua irmã, ora apelada, que as refutou e, ainda, insistiu na

aplicabilidade do índice IGP-M/FGV, cujo índice, dada a teoria da imprevisão em razão do covid, deveria ser substituído pelo INPC.

Esclarecem que
“quando da propositura da presente demanda judicial, estava ainda a vencer em 30/08/2022 a terceira parcela e em 30/08/2023, a quarta e última parcela, as quais foram cobradas pela Apelada de forma antecipadamente, com a incidência de multa de 10%” – sic.

Explicam que
“dentro dos Embargos Monitórios, apresentaram Reconvenção, onde sustentou a prática de litigância de má-fé da Apelada, visto que a Apelada havia realizada a ação monitória por dívida adimplida, uma vez que foram pagos a quantia de R$ 112.925,16 (cento e doze mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), porém, vem sendo cobrado a quantia de R$ 404.971,87 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos), ou seja, R$ 292.046,71 (duzentos e noventa e dois mil, quarenta e seis reais e setenta e um centavos) a mais do valor já pago pelos Apelantes” – sic.

Pontuam que na reconvenção consignaram em juízo os valores referentes à alínea “f” e “g”, as quais ainda não estavam vencidas, visto que tais vencimentos se daria em 30/08/2022 e 30/08/2023.

Assim, concluem que
“da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), os Apelantes realizaram o pagamento da quantia de R$ 112.925,16 (cento e doze mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), os quais foram corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, alínea “f” do contrato e mais a quantia de R$ 248.428,32 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), referente as duas parcelas que ainda não se encontrava vencidas, não havendo o que se falar em inadimplência contratual”.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados tanto nos embargos monitórios e na reconvenção, a fim de que seja reconhecida consignação das parcelas referentes às alíneas “f” e “g”, devidamente corrigidas e, via de consequência, a extinção contratual pelo seu total cumprimento.

Requerem também que
“
com o cumprimento antecipado das parcelas vincendas, na data de seu pagamento, inicie-se a contagem do prazo de 02 (dois) anos estipulado na Cláusula terceira, em se tratando de hipótese de oferta no período de vigência do referido contrato. Requer seja a Apelada condenada a arcar com os honorários advocatícios e demais ônus sucumbenciais” - sic

Contrarrazões no Id. 177638214, onde a apelada sustenta, de início, a necessidade de recolhimento em dobro do preparo, eis que não recolhido na mesma data da interposição do recurso.

Além disso, assevera que o contrato que embasa a ação monitória estabelece como índice de correção pelo
“
IGP-M ou INPC, o que mais der”- sic,
de modo que a alegação dos apelantes de que efetuaram o pagamento da parcela descrita no item “e” não prospera, já que não atualizada na forma avençada.

Ressalta que
“A cobrança dos
R$404.971,87
(quatrocentos e quatro mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), por outro lado, nada mais é que a ocorrência da
CLAUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA
prevista no contrato em cobrança, mais especificamente na
cláusula quinta do instrumento ID.81855852 - Pág. 5
. O mesmo se diga em relação aos consectários e encargos contratuais e legais, em especial à multa, sobre as parcelas devidas, aí incluídas as que se operaram com vencimento antecipado,
data vênia” – sic.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por meio da petição de Id. 177675689, os apelantes explicam que no dia em que protocolaram o recurso, o sistema do PJE estava instável conforme certidões, de modo que não conseguiram emitir a guia, razão pela qual o fizeram no dia seguinte, inclusive o seu recolhimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

De início, a parte apelada aponta que o preparo foi recolhido a destempo e, por isso, o recurso deve ser julgado deserto.

No entanto, o artigo 46, parágrafo único, da Resolução do Tribunal no 3, de 12 de abril de 2018, com a redação dada pela Resolução no 2, de 11 de março de 2021, preceitua:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo Único:
O peticionante deverá
pagar e juntar
aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso
.” [sem negrito no original]

O presente recurso foi interposto em 28-06-2023 e a certidão do DEJAUX de Id. 177928155 declara que o preparo foi recolhido no dia seguinte, qual seja, 29/06/2023.

Portanto, resta tempestivo o pagamento da despesa recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar e conheço do recurso por ser tempestivo e próprio.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que
CILCE DE ABREU
ajuizou a presente ação monitória em desfavor de

seus irmãos
ELÍDIA DE ABREU, GERALDO BENEDITO DE ABREU, HONOFRE PEDROSO DE ABREU, LEODIR DE ABREU MILOCH, LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU E VANDA MARIA DE ABREU AMORIM,
narrando que por “Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Participação Societária da Sociedade Alto Cuiaba Berço das Águas do Pantanal Conservação da Biodiversidade Ltda”, os requeridos se obrigaram a adquirir a sua parte na sociedade da empresa Alto Cuiabá, equivalente a 300.000 (trezentas mil) quotas sociais, correspondente a 14,28% (quatorze virgula vinte e oito por cento) da participação societária, pelo preço certo e ajustado de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 647.000,00 (seiscentos e quarenta e sete mil reais) pelas quotas já integralizadas e R$ 3.000,00 (três mil reais) pela transferência da quota parte no condomínio remanescente da Escritura da matrícula 20.381.

Afirmou que do preço avençado na cláusula 2a, foram liquidadas regularmente as parcelas previstas nas alíneas “a” até “d”, enquanto a “e”, no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), não foi paga integralmente, eis que não observaram a correção monetária prevista no pacto (IGP-M/FGV), o que fez incidir os encargos contratuais sobre o saldo então em atraso.

Assim, requereu a condenação dos requeridos para pagamento do importe de R$ 404.971,87 (quatrocentos e quatro mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Os requeridos, depois de citados, opuseram-se mediante embargos monitórios, onde pleitearam inicialmente
a suspensão de mandado de pagamento e a posterior extinção da ação monitória, além da condenação da embargada em litigância de má-fé no pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa.

Além disso, ofertaram reconvenção pugnando pela consignação em juízo das parcelas referentes as alíneas “f” e “g”, devidamente corrigidas, no total de R$ 248.428,32 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), bem como o reconhecimento da extinção contratual pelo seu total cumprimento.

Após a autora, ora apelada, apresentar impugnação e contestação, respectivamente, às peças dos requeridos
que, posteriormente, requereram o julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos da monitória e improcedência da reconvenção. Assim, passo a análise do presente recurso.

Pois bem.

O título que embasa a ação monitória é o
Instrumento Particular de compra e venda de quotas e participação societária da sociedade Alto Cuiabá Berço das Águas do pantanal – conservação da biodiversidade Ltda.
, firmado entre as partes que aqui litigam em 11 de setembro de 2019.

No referido contrato consta que a autora, ora apelada, vendeu aos requeridos, ora apelantes, 300.000 (trezentos mil) quotas do capital da empresa Alto Cuiabá berço das Águas, bem como a sua quota parte (1/7) sobre o condomínio remanescente da Escritura da matricula 20.381-RGI Cartório Rosário Oeste-MT, onde se localiza a atual sede da fazenda, correspondente a aproximadamente uma área de 7 (sete) hectares, a ser integralizada ao capital social da sociedade tão logo concluídos os registros imobiliários pendentes.

Quanto ao pagamento, a Cláusula Segunda dispõe:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

Em contrapartida à transferência integral das 300.000 (trezentas mil) quotas sociais, correspondentes à 14,28% (quatorze virgula vinte e oito por cento) da participação societária da
VENDEDORA
junto à
SOCIEDADE INTERVENIENTE
e pela transferência da quota parte (1/7) que a
VENDEDORA
detém sobre o condomínio remanescente da Escritura da matricula 20.381,
os COMPRADORES pagarão à VENDEDORA o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 647.000,00 (seiscentos e quarenta e sete mil reais) pelas quotas já integralizadas e R$ 3.000,00 (três mil reais) pela transferência da quota parte no condomínio remanescente da Escritura da matricula 20.381 representativo do preço de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare, da seguinte forma
:

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ato da assinatura deste instrumento;

b) R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos 30 (trinta) dias subsequentes à assinatura deste instrumento;

c) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos 60 (sessenta) dias subsequentes à assinatura do presente instrumento;

d) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 30/08/2020;

e) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 30/08/2021;

f) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 30/08/2022;

g) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 30/08/2023
.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
: Sobre as prestações, à exceção das parcelas previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”,
todas as demais sofrerão correção monetária pelo INPC (IBGE) ou IGP-M (FGV), o que mais der, calculadas a partir da assinatura do presente instrumento até a data do efetivo pagamento
.” –
g.n.

O objeto da lide gravita em torno da inadimplência parcial do valor constante no item “d”, ante o pagamento sem a atualização na forma pactuada, que atinge o montante de R$404.971,87 (quatrocentos e quatro mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Ocorre que os requeridos, ora apelantes, defendem no recurso a quitação da referida parcela no valor de R$ 112.925,16 (cento e doze mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), bem como das descritas nas alíneas “f” e “g”, eis que consignaram em juízo por não estarem vencidas, no montante de R$ 248.428,32 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos).

Logo, o impasse é justamente a correção monetária, eis que os ora apelantes não se esquivaram das obrigações que assumiram, mas furtam-se em efetuar o pagamento pelo índice do IGP-M/FGV pactuado no contrato, tentado atrair, por meio da teoria da imprevisão, a aplicação do INPC, de modo que se torna incontroversa a quitação parcial da parcela que originou o ajuizamento da presente ação monitória.

A
Cláusula Quinta
do contrato em questão, assim estabelece:

“CLÁUSULA QUINTA – DO INADIMPLEMENTO
:

O não cumprimento da obrigação de pagamento importa mora de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso,
sujeitando o infrator pelos ônus de correção monetária na forma estabelecida no parágrafo primeiro da cláusula segunda; e encargos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre a parcela em atraso
; pactuando ainda, em caso de não pagamento de quaisquer uma das parcelas do preço, a incidência da
cláusula resolutiva expressa, de modo a fazer vencer
antecipadamente
as parcelas vincendas e integralidade do débito, independentemente de qualquer notificação ou aviso
.” – sem destaque no original

Ocorre que, como anteriormente transcrito, o
parágrafo único da Cláusula Segunda
é expresso ao fixar que o índice a ser aplicado sobre a parcela a ser quitada é o de maior rentabilidade, senão vejamos:

Nesse passo, cabe analisar se a teoria da imprevisão trazida à baila pelos apelantes, em razão da crise pandêmica da COVID-19, pode ser aplicada ao caso e, via de consequência, autorizar a atualização das parcelas por meio do índice que menos os onera.

É certo que
os mecanismos de resolução contratual ou de revisão do conteúdo do contrato, por alteração das circunstâncias, constituem institutos excepcionais no sistema jurídico e devem ser aplicados com cautela pelo Juízo.

No caso, sendo o contrato um negócio jurídico por meio do qual as partes, segundo a sua autonomia privada, perseguem interesses patrimoniais lícitos, é necessário que se respeite a principiologia constitucional.

O artigo
478
do
Código Civil
autoriza a resolução do contrato em caso de agravamento excessivo da prestação em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis surgidos durante a execução contratual.

Todavia, a aplicação desse preceito legal - onerosidade excessiva - também está condicionada à ocorrência de "extrema vantagem" para a outra parte do contrato, como decorrência do mesmo evento que gerou a maior onerosidade de adimplir.

Desse modo, em que pese a argumentação dos recorrentes, não estão preenchidos os requisitos para aplicação da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva.

Isso porque, embora a pandemia seja fato notório, tal fato por si só não obriga a aplicação de seus efeitos sobre as relações jurídicas, de modo que necessária a comprovação da alegada onerosidade excessiva suportada em decorrência da pandemia de Covid-19, ônus que competia aos recorrentes (art.
373
,
I
, do
CPC
).

Todavia, não há qualquer prova nesse sentido, de modo que a teria da imprevisão, na forma pretendida pelos apelantes, não pode ser atraída à lide.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA BENESSE – MÉRITO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM PELO INPC –
ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, DECORRENTE DO AUMENTO DO IGP-M NO PERÍODO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA E DA DESPROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO PACTUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O negócio entabulado entre as partes se sujeita ao microssistema da Lei no 8.078/90, por se cuidar de incontroversa relação de consumo, justificando a intervenção do Poder Judiciário para a preservação do equilíbrio contratual, tal como se extrai do art. 6, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor.
Necessário, contudo, esclarecer que não é toda e qualquer intercorrência que pode modificar as condições originais do contrato e, para que isso venha a ocorrer, a parte autora tem que se desincumbir de seu ônus de provar, de forma concreta, que houve mudança severa das bases objetivas do negócio e das condições econômico-financeiras das partes envolvidas, de modo a justificar a revisão postulada, situação não observada nos autos.”
(TJ-MT - AC: 10162614820228110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023)

Sob esse prisma, ante a ausência de comprovação da alegada onerosidade

excessiva e como bem sopesado pelo magistrado sentenciante, uma vez verificado que os apelantes utilizaram-se do índice do INPC, enquanto o maior era o IGP-M (FGV), de fato o montante pago foi menor do que o pactuado contratualmente, o que implica na cláusula resolutiva expressa no contrato.

O mesmo raciocínio aplica-se na reconvenção aviada pelos apelantes na origem, haja vista que o montante depositado é inferior ao avençado entre os que aqui litigam, de modo que não se presta à quitação do contrato.

Assim, não há falar em quitação integral do contrato, de modo que a sentença não merece reparo algum.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios fixados nos embargos monitórios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023